Tribunal: STF
Processo: AP 1983
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ADELIR ZOZ (CPF n° 657.939.279-72), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 2/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ADELIR ZOZ, CPF nº 657.939.279-72, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares ( PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 9/5/2025, foi encerrado o interrogatório do réu e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República requereu “a intimação da autoridade policial para que apresente nos autos a confirmação da extração dos dados contidos no celular referido no Termo de Apreensão e encaminhe o respectivo laudo e relatório de análise quanto ao conteúdo do aparelho”(eDoc. 51).



    A Defesa, por sua vez, não formulou quaisquer requerimentos.



    Em 23/5/2025, a Polícia Federal, por meio do ofício 2096078/2025 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou “o LAUDO Nº 987/2025 – INC/DITEC/PF referente ao aparelho celular apreendido do réu desta Ação Penal” (eDoc. 82).



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 98), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 104).



    O Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC informou o descumprimento das medidas cautelares imposta à ré, consistentes em violação da área de inclusão, nos períodos entre 5/5/2025 e 19/5/2025 (eDoc. 96), entre 20/5/2025 e 2/6/2025 (eDocs. 102-103) e entre 4/7/2025 e 14/7/2025 (eDocs. 105-106).



    Em 1º/8/2025, a defesa de ADELIR ZOZ informou que “as violações do acusado não foram feitas de forma proposital, pois os dias que violou foi para fazer tratamento do cisto que estava no abdome, conforme exame e atestado do urologista, nas seguintes datas: 05/05, 08/05, 16/05 e 19/05” e “Além do tratamento com urologista, o réu estava em tratamento da catarata e por isso foi necessário fazer o acompanhamento dos olhos, pois fez implante de lente e posteriormente fez limpeza devido a opacidade, conforme os atestados médicos anexos, nas seguintes datas: 29/05, 04/07 e 14/07” (eDoc.114).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.115).



    É o relatório. DECIDO. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram em razão do comparecimento do réu à consulta médica com o urologista Dr.Luiz Edgar Castanheira, CRM/SC:8494; a realização de exames médicos, ultrassonografia, com o Dr.José Posser, CRM 8906, capsulotomia com yag laser, com o Dr. Ramon Coral Ghanem, CRM/SC 6307, assim como, o comparecimento ao Hospital de Olhos Sandalla Amin Ghanem (eDoc.115).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu que as consultas ou exames médicos devem ser previamente autorizadas por este Juízo, assim como, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Araquari/SC, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente